Tribunal: TJES
Processo: 0022268-51.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022268-51.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA e outros

APELADO: JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra sentença de fls. 33/36, integrada pela decisão de fls. 65/66, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, oposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no interesse de
JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - BENQ,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente de interesse de agir e, de conseguinte, condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Irresignado, o Município apelante aduz, em síntese, que (i) a extinção do processo sem resolução de mérito deveria ter sido motivada pela ausência de requisito de procedibilidade dos Embargos à Execução Fiscal, consistente na prévia garantia da Execução Fiscal, expressamente exigida pelo art. 16, § 1.º da Lei n.º 6.830/80; (ii) a citação por edital efetuada no caso sub examine está em plena consonância com o disposto na legislação vigente e com o entendimento fixado na jurisprudência pátria; (iii) ainda que tais argumentos sejam rejeitados por esse Egrégio TJES, o ente político municipal não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
de
fls. 70/76, no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, a
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, alega,
em resumo, que
no tocante aos honorários sucumbenciais não foi observado pelo Douto Magistrado o disposto nos §§3º e 4º do art. 85 do NCPC, uma vez que o valor dado a causa foi de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).

Assevera que se tratando o presente caso de sentença líquida cujo valor da causa não ultrapassa 200 salários-mínimos, o valor dos honorários deve observar os parâmetros estabelecidos no §3º, I do art. 85 do CPC, qual seja, mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

O
Município de Vitória
apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso interposto pela Defensoria Pública.

E o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra sentença de fls. 33/36, integrada pela decisão de fls. 65/66, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, oposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no interesse de
JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - BENQ,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente de interesse de agir e, de conseguinte, condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Irresignado, o Município apelante aduz, em síntese, que
(i)
a extinção do processo sem resolução de mérito deveria ter sido motivada pela ausência de requisito de procedibilidade dos Embargos à Execução Fiscal, consistente na prévia garantia da Execução Fiscal, expressamente exigida pelo art. 16, § 1.º da Lei n.º 6.830/80;
(ii)
a citação por edital efetuada no caso sub examine está em plena consonância com o disposto na legislação vigente e com o entendimento fixado na jurisprudência pátria;
(iii)
ainda que tais argumentos sejam rejeitados por esse Egrégio TJES, o ente político municipal não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
de
fls. 70/76, no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, a
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, alega, em resumo, que
no tocante aos honorários sucumbenciais não foi observado pelo Douto Magistrado o disposto nos §§3º e 4º do art. 85 do NCPC, uma vez que o valor dado a causa foi de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).

Assevera que se tratando o presente caso de sentença líquida cujo valor da causa não ultrapassa 200 salários-mínimos, o valor dos honorários deve observar os parâmetros estabelecidos no §3º, I do art. 85 do CPC, qual seja, mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

O
Município de Vitória
apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso interposto pela Defensoria Pública.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da extinção do feito, nos termos do art.
485, inciso VI, do CPC, ante a perda superveniente de interesse de agir e a consequente condenação do Município de Vitória em honorários advocatícios.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,
no interesse de
JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - BENQ, opôs embargos à execução, arguindo, preliminarmente a nulidade da citação por edital, tendo como argumento a ausência de exaurimento dos meios para a localização da empresa.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente de interesse de agir, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

No caso em apreço, não merece prosperar a tese sustentada pelo Município apelante no sentido de que a
extinção do processo deveria ter sido motivada pela ausência de requisito de procedibilidade dos Embargos à Execução Fiscal, consistente na prévia garantia da Execução Fiscal, expressamente exigida pelo art. 16, § 1.º da Lei n.º 6.830/80.

A esse respeito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no sentido de que ao executado citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos à execução, independentemente da garantia do juízo (Súmula 196 do STJ), senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIBILIDADE. 1. A teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil, "Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo: pela penhora, na execução por quantia certa;" (Revogado pela Lei n.º 11.382/2006). 2. "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula n.º 196 do STJ). 3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Recurso especial provido. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.º, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.º, inciso II, e 6.º, da Resolução 08/2008. (REsp 1110548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010, DJe 26/04/2010).

Nessa toada, tendo a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial legitimidade para opor os presentes embargos à execução em defesa do executado, forçoso exigir a garantia do Juízo, por sua conta e risco, mormente considerando o fato de que tal atuação se deu em razão do exercício do
munus público.

Por oportuno, segue a orientação jurisprudencial dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL TRIBUTÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CURADOR ESPECIAL GARANTIA DO JUÍZO DESNECESSIDADE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. Os embargos à execução foram opostos por curador especial, nomeado em razão da ré ser revel e citada por edital, com o nítido propósito de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, e não houve a garantia da execução em razão da ausência da representada. 2 . A Súmula nº 196 do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que: Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos. 3.
Em caso similar, o colendo STJ pacificou entendimento, em acórdão submetido a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus público, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. (REsp 1.110.548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 26/04/2010)
. 4 . Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - AC: 00010997620188080001, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - PARTE EXECUTADA CITADA POR EDITAL - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - AUSÊNCIA - SÚMULA 196 STJ - SENTENÇA ANULADA - PROCESSO ANULADO.

- O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, inclusive sumulado, no sentido de que, ao executado citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos à execução, independentemente da garantia do juízo (súmula 196 do STJ). - É evidente o dano oriundo de eventual provimento do recurso que poderá afastar a prejudicial de mérito e acolher a pretensão executiva sem que o executado tenha tido a oportunidade de opor embargos, além de ser responsabilizado pelo pagamento dos ônus da sucumbência, mostrando-se indispensável a garantia da ampla defesa e do contraditório por meio de curador especial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.083486-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2023, publicação da súmula em 16/11/2023).

Logo, considerando que a garantia do juízo no presente caso afrontaria os postulados da ampla defesa e do contraditório, tornando inviável o próprio exercício do
munus,
conclui-se que razão não assiste ao Apelante neste ponto.

De outro lado, no tocante aos honorários sucumbenciais entendo que a r. sentença merece reforma. Explico.

Segundo o princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa ao processo.

No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, em relação à executada
JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - BENQ,
eis que formulou pedido de citação por edital antes de frustradas outras modalidade para realização do ato processual.

Segundo o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosa a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Esse foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ, REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A matéria foi objeto do enunciado da Súmula n.º 414, no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
” (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

Portanto, nesse ponto, correta a sentença objurgada, ao reconhecer que quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos, em relação à executada
JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - BENQ, foi o
Município de Vitória, porquanto requereu a realização de citação por edital quando bem sabia que tal providência era inapropriada.

Entretanto, assiste razão ao apelante quanto ao descabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais na espécie, em favor da Defensoria Pública Estadual, porquanto o Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que
“
a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la
”
(STJ, REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.).

Segundo entende o STJ,
a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda
.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESSA FASE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Defensoria Pública Estadual fora nomeada como curadora do Executado para promover a sua defesa, alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia, uma vez que só houve tentativas de citação pelos correios. 2. Não esgotadas todas as diligências necessárias à localização do executado, eis que a citação editalícia não fora precedida da tentativa de citação através de Oficial de Justiça, mantém-se a decisão anulatória.
3. O exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (4º, XVI, LC nº 80/1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004122-69.2023.8.08.0000, Relatora: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – ÓBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais; 2. No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, formulou pedido de citação por edital e, diante da revelia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo apresentado o embargos à execução noticiando que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução.
3. Ocorre que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais
(TJES, Apelação Cível de n. 0022539-94.2017.8.08.0347; Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/11/2022). 4. Recurso conhecido e provido.(TJES, Apelação Cível nº 0011626-48.2020.8.08.0347, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Sep/2023).

Na hipótese em tela,
não há que se falar em vencedor da demanda nessa fase processual, eis que apenas a citação editalícia foi anulada, não havendo ainda, portanto, provimento jurisdicional definitivo em primeiro grau
, motivo pelo qual resta descabida a condenação do Município em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública neste momento.

Assim, na espécie,
deve ser afastada a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da Defensoria Pública estadual.

CONCLUSÃO

Diante desses fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO ao apelo da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, tão somente para excluir a condenação do ente Municipal recorrente ao pagamento de honorários fixados na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVOGADA. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA
196 DO STJ
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PRIVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da extinção do feito, nos termos do art.
485, inciso VI, do CPC, ante a perda superveniente de interesse de agir e a consequente condenação do Município de Vitória em honorários advocatícios.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no sentido de que ao executado citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos à execução, independentemente da garantia do juízo (Súmula 196 do STJ).

3.
A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, tem legitimidade para opor embargos à execução em defesa do executado e, assim, forçoso exigir a garantia do Juízo, por sua conta e risco, mormente considerando o fato de que tal atuação se deu em razão do exercício do
munus público.

4.
Segundo o princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa ao processo.

5.
O Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que “a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la”. Precedente. Segundo entende o STJ, a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

6.
No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal.

7.
Recurso do Município parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recursos de apelação cível interpostos e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao apelo da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, tão somente para excluir a condenação do ente Municipal recorrente ao pagamento de honorários fixados na r. sentença, nos termos do voto da Relatora.